Tribunal: TJSP
Processo: 2129025-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Município de Francisco Morato - Insurgência contra decisão que se retratou de anterior deferimento para emenda da inicial e inclusão dos compromissários compradores no polo passivo da demanda – Anterior decisão que contrariou o enunciado da Súmula no 392 do c.STJ, que veda a modificação do sujeito passivo da execução – Ação ajuizada apenas em face da CDHU – Impossibilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Município de Francisco Morato - Insurgência contra decisão que se retratou de anterior deferimento para emenda da inicial e inclusão dos compromissários compradores no polo passivo da demanda – Anterior decisão que contrariou o enunciado da Súmula no 392 do c.STJ, que veda a modificação do sujeito passivo da execução – Ação ajuizada apenas em face da CDHU – Impossibilidade de ampliação do polo passivo – Afastada a alegação de preclusão pro judicato, levando-se em consideração que a legitimidade de parte é matéria de ordem pública, reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição – Recurso não provido.